Tribunal: TJBA
Processo: 0500793-11.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500793-11.2019.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDSON SOUZA DE OLIVEIRA FILHO

Advogado(s)
:
LARISSA PAULA SANTOS DA SILVA

APELADO: LUCIENE ARAUJO LIMA

Advogado(s)
:
MARIA GORETE HILDEFONSO

PJ03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de Apelação Cível interposta por Edson Souza de Oliveira Filho contra sentença da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Teixeira de Freitas-BA, nos autos de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável movida em face de Luciene Araújo Lima. A sentença reconheceu a existência de união estável entre 1998 e 2010 e determinou a partilha de imóvel rural adquirido em 1999, além das benfeitorias, conforme o regime da comunhão parcial de bens. O recorrente alega que a convivência teria iniciado apenas em 2005, anterior à aquisição do bem, o que afastaria o direito à meação.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal reside na definição do início da união estável, para fins de incidência do regime da comunhão parcial de bens e consequente partilha do imóvel adquirido em 1999. Questiona-se, ainda, a validade da declaração pública de união estável lavrada em 2008, bem como a preclusão quanto à produção de prova testemunhal.

III. Razões de decidir

3.
A sentença encontra-se devidamente fundamentada e amparada em prova documental, especialmente a declaração pública de união estável de 2008 e os próprios termos da inicial, em que o Apelante reconheceu a convivência desde 1998.

4.
A tentativa de modificação da narrativa inicial sem justificativa plausível revela comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos do princípio da boa-fé processual.

5.
Não se desconstituíram os efeitos da escritura pública, dotada de fé pública e validade até prova em contrário, o que não foi feito.

6.
Não houve demonstração de que a aquisição do bem ocorreu com recursos próprios anteriores à união, tampouco de que houve início da convivência apenas em 2005.

7.
Correta a preclusão reconhecida quanto à produção de prova testemunhal, por inobservância de prazo legal e ausência de justificativa.

8.
Inexistência de nulidade ou cerceamento de defesa na condução do feito.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. Presume-se a comunicabilidade de bens adquiridos durante união estável reconhecida judicialmente, salvo prova robusta em sentido contrário. 2. É vedado ao jurisdicionado alterar a narrativa dos fatos processuais sem fundamento plausível, sob pena de violação à boa-fé e à lealdade processual. 3. A preclusão para produção de prova opera-se pela inércia injustificada na fase oportuna."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
0500793-11.2019.8.05.0256
, em que figura como apelante
EDSON SOUZA DE OLIVEIRA FILHO
e
, como parte apelada
LUCIENE ARAUJO LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, __ de _________de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça